Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717195-89.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: VALDENI DE SOUZA JESUS RECORRENTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a recorrente, no prazo de 48 horas, junte ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda OU efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 6 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito